Tribunal: TJSP
Processo: 2029327-87.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado – PRELIMINAR - Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, em razão da inobservância do disposto no artigo 226, do CPP - Inocorrência – Eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal – De mais a mais, colhe-se dos autos de origem que, na audiência realizada em 12/04/2022, houve o reconhecimento

Ementa:

Habeas Corpus. Roubo majorado – PRELIMINAR - Nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, em razão da inobservância do disposto no artigo 226, do CPP - Inocorrência – Eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal – De mais a mais, colhe-se dos autos de origem que, na audiência realizada em 12/04/2022, houve o reconhecimento pessoal em Juízo, sendo que as vítimas reconheceram com certeza o paciente e o corréu como sendo os autores do roubo (fls. 336/338 dos autos de origem), de modo que a alegação de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial está superada - MÉRITO - Revogação do decreto prisional. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal – O paciente praticou delito gravíssimo – Além de veementes indícios de autoria e materialidade a amparar a custódia cautelar (as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, o paciente em Juízo como sendo um dos autores do crime), e da gravidade in concreto do delito, aferida pelo modus operandi do paciente e seus comparsas (a vítima Roberto afirmou que sofreu constantes ameaças proferidas pelos criminosos o tempo todo, sendo que eles estavam fortemente armados com pistolas, salientando que os agentes desferiram coronhadas em sua cabeça, sendo certo que toda essa violenta ação foi acompanhada sob o olhar vulnerável da filha do casal de apenas 8 anos de idade que, conforme depoimento da vítima Elaine, está passando por tratamento psicológico) nota-se que a prisão está pautada em razões de ordem pública – Aliás, o paciente demonstra ser indivíduo perigoso para a sociedade, dada a sua reincidência - A revogação da prisão preventiva, neste momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois, caso seja solto, ele certamente contará com meios para retornar à senda delitiva, na prática de delitos graves, já que demonstra não ser noviço no meio criminoso – O cenário dos autos efetivamente recomenda a manutenção da prisão cautelar, pois denota que a liberdade do paciente colocará em risco o corpo social, visto que ele demonstra não ter freios inibitórios, juntando-se a outros indivíduos para subtrair bens de terceiros, cometendo, em tese, delito extremamente grave e de maneira tão violenta - A revogação da medida excepcional neste feito geraria descrédito na atividade jurisdicional e no Poder que a exerce – Portanto, a manutenção da sua segregação é necessária para garantir a ordem pública, evitando que as pessoas de bem se sintam ainda mais aterrorizadas e sofram novas investidas criminosas pelo paciente – Ademais, todo esse cenário permite concluir que, caso seja solto, poderá empreender fuga, obstaculizando, futuramente, uma eventual e necessária aplicação da lei penal – A manutenção do decreto prisional, portanto, está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal - Preliminar de nulidade afastada e, no mérito, foi denegada a ordem.